Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-79.2023.8.11.0090
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000119-79.2023.8.11.0090
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
RECORRENTE: VIVIANE JANUARIO DA SILVA SABATINI
RECORRIDA: MARILDA APARECIDA GARCIA MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE IDADE NÃO HABILITADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Viviane Januario da Silva Sabatini contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por menor de idade não habilitado, filho da parte recorrida. O recurso busca a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil e consequente condenação da parte recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do menor de idade e os danos alegados pela recorrente, aptas a justificar a responsabilização civil da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano, o que não se verifica no caso concreto pela insuficiência probatória.
O Boletim de Ocorrência, ainda que relevante, não constitui prova cabal da dinâmica do acidente e da culpa do condutor supostamente responsável.
A ausência de testemunhas, vídeos, fotos ou outros elementos materiais que corroborem a versão da autora impede a imputação de responsabilidade civil à parte recorrida.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.
O simples fato de o condutor envolvido ser menor e não habilitado caracteriza irregularidade administrativa, mas não implica, por si só, responsabilidade civil pelo evento danoso.
A narrativa da recorrente, apresentada em audiência de instrução, não esclarece suficientemente a dinâmica do acidente, tornando inviável a condenação da parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil exige prova do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, sendo insuficiente a mera alegação acompanhada de Boletim de Ocorrência. 2. A ausência de provas materiais ou testemunhais aptas a demonstrar a culpa do condutor impossibilita a responsabilização civil. 3. A condição de menor não habilitado do condutor do veículo não implica, por si só, responsabilidade civil pelo acidente, pois se trata de irregularidade administrativa sem presunção automática de culpa no âmbito cível.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000119-79.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE JANUARIO DA SILVA SABATINI - CPF: 019.212.499-43 (RECORRENTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MARILDA APARECIDA GARCIA MIRANDA - CPF: 788.473.381-15 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025